Tribunal: TJBA
Processo: 0000938-28.2008.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000938-28.2008.8.05.0057 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS Advogado(s): APELADO: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros Advogado(s):GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES, LUIS HENRIQUE MATOS MOTA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS. VERBAS SALARIAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por MUNICIPIO DE HELIOPOLIS, em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por ALUÍZIO CORREIA DA SILVA e ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas salariais não adimplidas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Parte embargante que busca introduzir questão que não foi submetida pelas partes à análise desta Corte, situação incabível na via dos embargos de declaração, por ensejar indevida inovação recursal. Aclaratórios parcialmente conhecidos. 4. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 5. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0000938-28.2008.8.05.0057, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE HELIOPOLIS e Embargado ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto do seu Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (RRD6)